Tribunal: TJMT
Processo: 0014054-32.2018.8.11.0042
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014054-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIO ELISIO MOREIRA - CPF: 622.388.921-68 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE APURARAM TRANSGRESSÕES – INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, tendo sido conduzido o procedimento administrativo de maneira idônea e com respeito aos princípios constitucionais que o regem, não padece de qualquer nulidade o ato que impôs ao policial militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto devidamente comprovadas as infrações disciplinares.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Antônio Elísio Moreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante reitera as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, por ofensa a princípios constitucionais e administrativos.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 45403966), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1ª instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 45815983), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118807998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Antônio Elísio Moreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O ponto controverso nos autos é a legalidade do ato administrativo que, após processo disciplinar, aplicou ao apelante a sanção de demissão, excluindo-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em ato publicado no Boletim Geral Eletrônico (BGE) na data de 09/08/2016.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo demandante, indeferindo sua pretensão de anulação do ato administrativo; reintegração ao cargo anteriormente ocupado; recebimento de verbas durante o afastamento; e indenização por danos decorrentes de sua exclusão.

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante reiterou a nulidade da sanção que lhe foi administrativamente imposta, à luz dos princípios da fundamentação das decisões administrativas (art. 93, IX, da Constituição Federal), bem como da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Sustentou ter sido aplicada a sanção de exclusão de maneira desarrazoada, não tendo sido adequadamente valorizados os requisitos para dosimetria da sanção. Pugnou, por fim, pelo reconhecimento de ilegalidade da decisão por ofensa ao art. 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso (RDMPMT).

Dos autos, extrai-se que o apelante foi submetido a processo demissionário deflagrado sob a Portaria n. 048/CD/CORREG/PM/2015, pelo cometimento de transgressões nos termos da Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso). Tais infrações foram também objeto de apuração na seara criminal (autos n. 21367-83.2014.811.0042).

O ocorrido consubstancia fato incontroverso, eis que não foi combatido pelo apelante. Em síntese, em 05/06/2014, ao localizar uma carga ilegal de cigarros, o apelante, na companhia de outros denunciados, fez sua apreensão informal e exigiu da vítima, Sr. Aparecido Correa da Silva, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para sua liberação. Restou demonstrado o pagamento de metade deste valor ao dono de uma borracharia localizada nas proximidades do local da abordagem (id. 45368535, p. 3-4).

Inicialmente, cumpre verificar a legalidade e a regularidade do processo administrativo a que foi submetido o apelante.

Do relatório elaborado pelo Conselho de Disciplina nomeado para apuração dos fatos, verifica-se que o apelante foi, ao longo do processo, assistido por advogado regularmente constituído como seu defensor, tendo a oportunidade de apresentar defesa escrita e também rol de testemunhas, ouvidas pelo Conselho (id. 45368530, p. 2).

Verifica-se, ademais, que, inicialmente, o apelante omitiu informações do Conselho, passando a admitir o ocorrido na abordagem apenas dias depois, em posteriores declarações que se revelaram, no entanto, contraditórias com várias das informações obtidas (id. 45368532, p. 3-6).

Em diversas ocasiões, o Conselho pontuou a falta de colaboração do apelante com as investigações e o regular desenvolvimento do processo, chegando a anotar a “[...] a insistência do 3º Sgt PM Elísio de não corroborar com a elucidação dos fatos, apenas relatando versões que em nada somam à busca da verdade real” (id. 45368533, p. 1).

Ao longo do processo, o apelante, através do telefone de sua esposa, inclusive telefonou para o dono da borracharia e receptor de metade do valor extorquido, perguntando sobre sua oitiva diante do Conselho e marcando um encontro para que conversassem a respeito. Tais informações foram obtidas por meio de regular interceptação telefônica, sendo digno de nota o comentário do dono da borracharia de que o apelante teria “de pagar altas para ele” (sic) (id. 45368533, p. 3). O apelante também buscou, de maneira irregular, tomar conhecimento de detalhes do inquérito que licitamente não lhe seriam disponibilizados, por proteção à investigação, por intermédio de uma funcionária do Fórum de Cuiabá (id. 45368535, p. 5).

Ao término das investigações, diante da higidez e da robustez probatória em desfavor do apelante, não se reconheceu qualquer causa de justificação a seu respeito (id. 45368534, p. 4). Dessa forma, o Conselho decidiu ser o apelante culpado pelas acusações que lhe foram imputadas, reconhecendo não apenas sua responsabilidade por infrações éticas e administrativas, mas também pelo possível cometimento de crimes de concussão, receptação, denunciação caluniosa, calúnia e formação de quadrilha, sob apreciação na esfera criminal (id. 45368536, p. 2).

O Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, por sua vez, reputou regular, idôneo e lícito o processamento das investigações pelo Conselho, considerando como cristalinas e robustas as provas produzidas em seu bojo (id. 45368536, p. 5). Após análise do relatório, concluiu pela culpabilidade do apelante, manifestando-se nos seguintes termos:

Nessa toada, em análise da conduta praticada pelos r. acusados, considero-a de extrema gravidade, visto que tais atos contrariam a missão constitucional da Polícia Militar, além de serem tipificados como crime, infração penal de grande repúdio na sociedade, violam os princípios que regulam os atos da Administração Pública, bem como infringiram em inúmeros dispositivos da norma castrense, tanto do RDPMMT, quanto do Estatuto dos Militares, sendo, portanto, razoável e proporcional a aplicação de penalidade máxima (id. 45368539, p. 4).

Foram detalhadamente abordadas, em separado, a razoabilidade e a proporcionalidade como vetores para dosimetria da penalidade, com especial consideração da tipificação penal das condutas. Colacionou-se, ademais, jurisprudência pátria que reconheceu a licitude da aplicação da pena de demissão em razão de condutas de natureza grave.

Houve expressa menção ao art. 14 do RDPMMT, que prevê:

Art. 14 - O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem:

1) os antecedentes do transgressor;

2) as causas que a determinaram;

3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram;

4) as consequências que dela possam advir.

Foram destacados pela Corregedoria o período do apelante à serviço da Polícia Militar – dezoito anos –, suas 12 (doze) referências elogiosas e a ausência de punição pretérita, estando seu comportamento classificado como “excepcional”. Apontou-se, por outro lado, a ausência de causa de justificação. Reconheceram-se circunstâncias atenuantes (bom comportamento e relevantes serviços prestados). Por outro lado, reconheceram-se também circunstâncias agravantes: prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, conluio de duas ou mais pessoas, transgressão com premeditação, falta cometida em presença de subordinado e durante a execução de serviço, todos fatores aptos a classificar a transgressão como grave, nos termos do art. 19 do RDPMMT (id. 45368539, p. 5).

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre apontar que, como bem exposto pelo juízo
a quo
, não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, devendo sua interferência se limitar à verificação da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (STJ – AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 13/09/2013).

Da análise dos autos, não se vislumbra qualquer mácula a ensejar a nulidade do procedimento administrativo que embasou o ato impugnado pelo apelante, da mesma forma que não se identifica qualquer nulidade na aplicação da demissão como sanção.

A análise detida do procedimento administrativo demonstra sua condução conforme os princípios constitucionais, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a guarida de todos os direitos do apelante.

Em que pese a alegação recursal de que não teria ocorrido a devida fundamentação da decisão, verifica-se, pelo contrário, que foram considerados de maneira minuciosa os antecedentes do apelante, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes, com a prevalência das últimas sobre as primeiras. A classificação da conduta como grave foi, ademais, feita em consideração a todas essas circunstâncias, bem como com as condições em que se deu o ocorrido, sendo incabível qualquer acusação de que teria se dado de maneira meramente abstrata.

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade a ensejar a atuação jurisdicional. Nesse sentido, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal:

[...]
Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar
”. (N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

[...]

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(N.U 0015745-52.2016.8.11.0042, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (Grifos nossos).

Inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022